Tribunal: STF
Processo: ARE 1572193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. ARTIGO 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. ARTIGO 31 DO ADCT. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA PRIVADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais, de modo que, considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. II. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. III. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, à parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares da Serventia. IV. A inexistência de “formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã”, não impede que a parte sucumbente seja condenada ao pagamento das despesas processuais, tratando-se de consequência lógica do processo, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil. V. Sendo a Autarquia Estadual Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada. VI. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 12 – ID: dcb590bc, p. 5-6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; XXXVI; e 40, § 20, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê a responsabilidade do Estado para o pagamento das custas processuais. 



    Argumenta-se que, [c]om a Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte deixou expresso que elegeu como modelo de organização do Poder Judiciário a prestação de serviços pelo Estado diretamente, eliminando a figura das serventias judiciais delegadas(eDOC 14 – ID: 02436c03, p. 7).



    Com base nisso, alega-se que não cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com as custas do processo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prevê que o Estado responderá pelas custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em Vara Judicial Não Oficializada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais (...)



    Nesse contexto, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. 



    Diferentemente do alegado pelo Recorrente, à luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei. 



    A rigor, a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem. 



    De igual modo, não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares (...)



    Nesse passo, além de não se revelar inconstitucional, verifica-se que a existência de Varas Judiciais Não Oficializadas não pode ser considerada como uma anomalia perante o atual modelo constitucional, de sorte que não prosperam as alegações recursais nesse sentido. 



    De outra banda, no que se refere à inexistência de “formulação de Cumprimento de Sentença pela Sra. Escrivã”, tal alegação não merece guarida, porquanto se trata de consequência lógica do processo, posto que a parte sucumbente é condenada ao pagamento das despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil. 



    Na hipótese dos autos, sendo a Autarquia Estadual Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, nos termos das normas legais supracitadas, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada” (eDOC 12 – ID: dcb590bc, p. 7-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. EMPREGADOS. NADA CONSTA CRIMINAL. TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES. IMUNIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADI 7.035. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ao fundamento de que: (i) a invocação de ofensa ao princípio do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa à CF/1988; (ii) o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestados de interesse de empresa pública, a teor do assentado na ADI 7.035; e (iii) a isenção de custas judiciais não se aplica automaticamente a empresas públicas, no que imprescindível previsão legal específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se empresa faz jus ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988, relativamente a taxa para emissão de certidões de nada consta criminal dos próprios empregados para fins de participação em curso de reciclagem de vigilantes, bem assim ao direito de isenção de custas judiciais independentemente de previsão legal expressa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo, no julgamento da ADI 7.035, firmou entendimento a revelar que o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestado coletivo ou individual de interesse de empresa. 4. No que se refere à isenção de custas processuais, o Tribunal reconhece que as empresas públicas não gozam automaticamente das prerrogativas da Fazenda Pública, salvo se houver previsão legal expressa, o que não se verifica no caso concreto. 5. Dissentir das conclusões adotadas na origem – de que a legislação de regência não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento das custas – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.289/1996) e do conjunto probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE 1513809 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05.06.2025 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA.RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido” (RE 596729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.11.2010 – grifo nosso)  



    Nesse sentido, registro ainda que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que o fundamento jurídico para as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, dentre elas a isenção das custas processuais, possui fundamento infraconstitucional. A respeito, confira-se o seguinte precedente:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios” (ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2021 - grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente